Tribunal: TJPA
Processo: 0802052-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802052-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: A. G. R. D. C.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0802052-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE MENESCAL GUEDES - CE23931-A

AGRAVADO: ARTHUR GOUVEA RIBEIRO DA COSTA REPRESENTADO POR LIZANDRA COSTA GOUVEA.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE DA NEGATIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão interlocutória da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por A.G.R.D.C., representado por Lizandra Costa Gouvea, para determinar o fornecimento do medicamento Canabidiol FarmaUSA 200mg/ml, conforme prescrição médica. A agravante sustentou que o medicamento não possui registro na ANVISA, é de uso domiciliar e não consta no rol de cobertura obrigatória da ANS. O relator concedeu efeito suspensivo ao recurso, e o Ministério Público opinou pelo provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a fornecer medicamento à base de canabidiol, prescrito para uso domiciliar, sem registro na ANVISA e fora do rol de cobertura obrigatória da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde configura obrigação de fazer, voltada à prestação de serviços médicos e hospitalares, não abrangendo, como regra, o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, salvo exceções legais.

A Lei 9.656/98, em seu art. 10, VI, exclui expressamente da cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, excetuando-se apenas os indicados para cobertura de tratamentos antineoplásicos e outras hipóteses previstas no art. 12.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que medicamentos de uso domiciliar não são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, ainda que incorporados ao SUS ou recomendados por prescrição médica.

No caso concreto, o medicamento Canabidiol FarmaUSA 200mg/ml é de uso domiciliar, não possui registro na ANVISA, não se enquadra como antineoplásico ou medicamento assistido (home care), tampouco consta no rol da ANS para esse fim, sendo legítima a negativa de cobertura.

A existência de políticas públicas, como a Política Nacional de Medicamentos (PNM) e a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), indica que a via adequada para obtenção do fármaco, se necessário, é pelo SUS, e não por imposição à operadora privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a recusa de plano de saúde em fornecer medicamento de uso domiciliar que não se enquadra como antineoplásico, medicação assistida (home care) ou integrante do rol da ANS para esse fim.

A cobertura de medicamentos fora das hipóteses legais não pode ser imposta judicialmente, sob pena de violação à legalidade e à liberdade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/98, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.026.198/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 02.03.2023; STJ, REsp 1.883.654/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.06.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém na Ação de Obrigação de Fazer (Proc. nº 0802529-88.2025.8.14.0301) ajuizada por A.G.R.D.C., representado por Lizandra Costa Gouvea.

Em breve histórico, a parte agravada
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência para que fosse fornecido o medicamento Canabidiol Farmausa 200 mg/ml, conforme prescrição médica.

Em análise ao pleito emergencial, foi deferida a liminar nos seguintes termos:
“(...) Diante do exposto, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora, para determinar que o Plano de Saúde requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize/forneça o medicamento Canabidiol FarmaUSA 200MG/ML, em quantidade necessária para o tratamento de dose de 1 ML de 12/12H, conforme determinado pelo LAUDO MÉDICO, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00.
(...)” (ID 135016770 dos autos originários).

Nas razões recursais de ID 24734981, a agravante se insurge contra o interlocutório de piso alegando, em resumo, que não é obrigada a fornecer o medicamento indicado, pois se trata de medicamento de uso domiciliar não abrangido pelo disposto na Lei 9.656/98, bem como não consta previsão acerca do fornecimento no rol de cobertura obrigatória da ANS. Argui, também, que o medicamento não possui registro na Anvisa, não devendo, portanto, fornecê-lo.

Em análise ao pleito, foi deferida a tutela recursal para suspender o fornecimento do medicamento, nos termos da decisão de ID 24910560.

A parte agravada apresentou contrarrazões em petição de ID 26811998.

Parecer do Ministério Público em petição de ID

27681418, no qual se manifesta pelo provimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido, conforme comprovante de ID 24734985.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve acerto no
decisum
interlocutório que deferiu o pedido de tutela de urgência para deferiu o fornecimento do medicamento Canabidiol FarmaUSA 200MG/ML pela operadora do plano de saúde.

Os contratos de plano de saúde e seguro-saúde encerram, em essência, uma obrigação de fazer, consistente na prestação de serviço, seja na avaliação clínica do paciente, seja na realização de exames, não sendo o objeto principal desses contratos a obrigação de dar, vale dizer, fornecer medicamentos, salvo quando inerente uma prestação de serviço, sem o qual ela seria prejudicada, como ocorre nas internações hospitalares.

A Lei 9.656/98 estabelece, em seu art. 10, VI, que não é devido o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado os indicados para cobertura de tratamentos antineoplásicos. Vejamos:

Art. 10.

É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12
;

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que não é obrigatório o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/1998. INOBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS DE DIRITO PRIVADO DESTA CORTE SUPERIOR.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 2026198 SP 2022/0288295-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA)

No caso em tela, a medicação prescrita, ainda que tenha o condão de melhorar a qualidade de vida da parte agravada, é de uso domiciliar e, portanto, o custeio não pode ser imposto à operadora. E essa conclusão não é alterada nem diante do fato de ela ter sido incorporada ao SUS, como também já decidiu o Tribunal da Cidadania. Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. PRESERVAÇÃO DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE. (...)

3. O medicamento Tafamidis (Vyndaqel®), vindicado na demanda, embora esteja incorporado na lista de medicamentos do SUS desde antes do ajuizamento da ação, não se enquadra nos antineoplásicos orais (e correlacionados) ou como medicação assistida (home care), nem está entre os incluídos no rol da ANS para esse fim" . (REsp n. 1.883.654/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 2/8/2021 g.n.)

Por fim, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

Conclui-se, assim, ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.

Assim, entendo que não há fundamento para impor à agravante a cobertura do medicamento, na medida em que a negativa é lícita e está amparada legal e contratualmente, motivo pelo qual dou provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Isto posto
,
voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência consistente na determinação de fornecimento do medicamento Canabidiol Farma USA 200MG/ML.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025